Tribunal: TJDFT
Processo: 0751069-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender débitos automáticos em conta corrente, relativos a contratos de mútuo bancário. O agravante alegou comprometimento de verba alimentar e invocou Resolução do Banco Central.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível cancelar a autorização para débito automático em conta corrente relativa a contrato de empréstimo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, mediante requerimento administrativo.
4. A suspensão dos descontos não implica perdão da dívida, apenas impede a exigibilidade até tratativas negociais previstas no CDC.
5. No caso, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o risco de dano, pois os descontos comprometem a subsistência do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A suspensão dos descontos não implica quitação da dívida, apenas impede sua exigibilidade até negociação."
__________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020; CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1872441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022.